Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-60.2014.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001963-60.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001963-60.2014.8.11.0005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – CONEXÃO E REUNIÃO DAS DEMANDAS – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001963-60.2014.8.11.0005

EMBARGANTE: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

EMBARGADO: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Ecofarm Ltda. e Roberto Ventorin da Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a causa de pedir e as partes são as mesmas no interdito proibitório quanto na ação reintegratória, forçoso concluir a ocorrência do instituto da litispendência, especialmente frente ao caráter dúplice das demandas.

Recurso de Agropecuária Ecofarm (id 171060682)
: Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o apelante não anexou no ato de interposição da apelação documento que comprovasse eventual suspensão do prazo recursal, conforme exige o art. 1.003, § 6o, do CPC, bem assim, diz omisso quanto a majoração dos honorários recursais. Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, que o recurso de apelação não seja conhecido em razão da intempestividade e que os honorários recursais sejam majorados.

Embargos do apelante Roberto Ventorin da Silva
(id 171097681): alega que o v. acórdão apresenta omissões quanto: a preclusão da matéria relativa à conexão das demandas; a relevância da reunião das ações para a tramitação processual; violação do art. 10 do CPC, além de omissão quanto ao aproveitamento das provas já produzidas. Requer o provimento dos declaratórios, com aplicação de efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001963-60.2014.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos por Agropecuária
Ecofarm
Ltda. e Roberto
Ventorin
da Silva.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Roberto
Ventorin
da Silva, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Agropecuária
Ecofarm
Ltda., em razão da litispendência. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início, o v. acórdão afastou a preliminar de intempestividade da apelação, porquanto de acordo com os dias úteis e aqueles considerados suspensos: sábados, domingos e feriados. Em relação aos dias 16 e 17/06/22, a embargante entende que o apelante deveria comprovar a suspensão. Contudo, tais datas (16 e 17 de junho de 2022 – Corpus Christi) já constam do calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos da Portaria TJMT/PRES N. 1121 de 25 de novembro de 2021, o que afasta a exigência prevista
no o
art. 1.003, § 6o, do CPC.

Logo, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Por sua vez, quanto ao mérito propriamente, o v. acórdão manteve a r. sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse, sem julgamento de mérito, em razão da litispendência com a ação de interdito proibitório n.
0002223-11.2012.8.11.0005
.

Na hipótese, o v. acórdão entendeu que o pedido formulado na presente demanda reproduziu exatamente aquele realizado em sede de contestação no interdito proibitório, no caso, a reintegração de posse de uma área com aproximadamente 2500 hectares, no local denominado Fazenda Ouro Branco, no município de Alto Paraguai, realçado o caráter dúplice das ações possessórias:

Ou seja, há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse. Cumpre ademais realçar que, ainda que a medida empregada seja diversa, vale dizer, no interdito o autor busca a proteção à ameaça de esbulho e na
reintegratória
a proteção decorre da efetivação do ato atentatório à posse, necessário realçar o caráter dúplice das ações possessórias, o que legitima o reconhecimento da identidade das demandas, porquanto a consequência é a mesma.

...

Ademais, tendo o autor da reintegração de posse apresentado contestação na ação de interdito, e reiterado os exatos termos de sua inicial, utilizando-se do direito dúplice, é possível a extinção de uma delas, por configurar litispendência.

Nesse contexto, não há como afastar a litispendência, fato que por consequência lógica, impede o prosseguimento da ação na forma postulada pelo autor, inclusive em conexão com a outra demanda.

E nem se diga que se tratou de decisão surpresa, porquanto a matéria foi objeto de contestação, sendo impugnada pelo autor Roberto
Ventorin
da Silva, como consignado expressamente no v. acórdão.

Logo, o v. acórdão examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que nos pontos ventilados, os embargantes utilizam a via para veicular certo inconformismo com o resultado do recurso, na parte em que não lhes foi favorável.

De outra via, com razão a embargante Agropecuária
Ecofarm
Ltda. em relação a majoração dos honorários recursais.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem orientado no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Ou seja, com o desprovimento do recurso de apelação, cabe a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do embargante Roberto
Ventorin
da Silva
e
dá-se parcial provimento ao recurso da Agropecuária
Ecofarm
Ltda.
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 11% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023